Tribunal: TJSP
Processo: 1004971-94.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais – Negativação indevida – Ausência de comprovação da relação existente entre as partes – Contratação negada pelo autor e não comprovada pela ré – Inexigibilidade do débito – Inscrição indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito – Inaplicabilidade da

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais – Negativação indevida – Ausência de comprovação da relação existente entre as partes – Contratação negada pelo autor e não comprovada pela ré – Inexigibilidade do débito – Inscrição indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito – Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ - Existência de apontamentos anteriores que, conforme comprovado, estão sendo discutidos judicialmente – Danos morais configurados – Majoração da quantia – Cabimento – Juros de mora que incidem a partir do evento danoso – Súmula 54 STJ – Honorários advocatícios arbitrados dentro dos parâmetros legais – Provimento parcial do recurso do autor e desprovimento do recurso da ré.